Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715970-61.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALANA FEILSTRECKER RIETH AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALANA FEILSTRECKER RIETH contra decisão exarada pelo MM Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0700213-03.2022.8.07.0008, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando compelir o agravado a fornecer-lhe, por prazo indeterminado, (i) Sistema de infusão continua de insulina Medtronic Minimed 640G, com monitoramento contínuo de glicose (compra única – uso contínuo); (ii) 10 unidades de Catéter Quick Set: 9mm canula/ 60 cm tubo (MMT – 397), mensalmente; (iii) 10 unidades: Reservoir Paradigm 3ml, MMT-322a, mensalmente; (iv) 1 Caixa com 5 unidades de Sensores Enlite, MMT-7008a, mensalmente; (v) 1 unidade: Transmissor Guardian 2 Link, MMT – 7730, por ano; (vi) 1 unidade: Aplicador do conjunto de infusão do Quick-seter (MMT-305 QS), por ano; (vii) 1 unidade One Press Serter MMT-7512, por ano; (viii) Medtronic Carelink USB Black Bomba de Insulina Minimed 640G MMT- 7306; (ix) 4 Pilhas AA Energizer, mensalmente; (x) 3 Frascos de 10 ml (30ml/total) de insulina Asparte/Fiasp, mensalmente e (xi) 150 Fitas reagentes para glicemia capilar, mensalmente, para tratamento de diabetes Mellitus tipo 1, com relato de controle glicêmico insatisfatório. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122420826 dos autos do processo originário), o d. Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante afirma que é portadora de Diabetes Tipo 1, doença grave e sem cura, a qual põe em risco sua vida, devido à ineficiência do pâncreas, necessitando de insulinas endógenas para sobreviver. Alega ser dever do Estado oferecer tratamento médico e farmacológico à população, sobretudo aos que não reúnem condições financeiras, de modo a amenizar o sofrimento causado por suas moléstias e assegurar-lhes condições de uma vida digna. A agravante afirma que, em seu caso, foi prescrito o uso da bomba de insulina e demais insumos, de forma que não caberia ao DISTRITO FEDERAL questionar a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, ou propor tratamento alternativo. Assevera não reunir condições financeiras para custear o tratamento prescrito e ressalta que a bomba de insulina se encontra registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e é a única no mercado a contar com a tecnologia de monitorização contínua acoplada. Pondera que o responsável pelo relatório médico produzido pelo NATJUS não possui especialização em endocrinologia, e alega que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Diabetes Tipo 1, além de desatualizado, não leva em consideração que, nem sempre, o tratamento nele previsto é aplicável a todos os pacientes de forma indiscriminada. Obtempera, ao final, que o desrespeito à prescrição de determinado tratamento, por outro médico, mesmo quando em função de chefia ou de auditoria, constitui violação ao código de ética médica. Pugna, assim, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja imposto ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de disponibilizar o tratamento médico prescrito. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 116397074 - p. 4 - do processo originário). Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 35615613, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões de ID 36002601, o agravado afirma que o entendimento firmado na r. decisão recorrida se mostra consentâneo com a legislação de regência e com a jurisprudência aplicável à espécie. Pugna, assim, pelo não provimento do recurso. O processo estava pautado para julgamento na 28a Sessão Ordinária Virtual – 1TCV (de 03/08 a 10/08/2022). A d. Procuradoria de Justiça se manifestou no ID 3770776), informando sobre a perda superveniente do objeto do recurso em virtude de sentença proferida nos autos originários. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 128320741), no dia 17/06/2022, resolvendo o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, em face do pedido de desistência da parte autora (ID 126439236). Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Providencie a Secretaria da 1a Turma Cível a retirada do processo da pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 4 de agosto de 2022 às 10:06:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora